Tribunal: TJSP
Processo: 1003046-63.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – Inexistência de elementos que infirmem a declaração de pobreza - Garantia de acesso à justiça – Não há nos autos nenhum elemento capaz de justificar o deferimento do benefício - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DEFINITIVA DA ESCRITURA DE IMÓVEIS – COISA JULGADA – Autor que já propôs anteriormente reconvenção, apresentando o mesmo

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – Inexistência de elementos que infirmem a declaração de pobreza - Garantia de acesso à justiça – Não há nos autos nenhum elemento capaz de justificar o deferimento do benefício - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DEFINITIVA DA ESCRITURA DE IMÓVEIS – COISA JULGADA – Autor que já propôs anteriormente reconvenção, apresentando o mesmo pedido (outorga de escritura definitiva), com base na mesma causa de pedir - Reconvenção que foi julgada improcedente, para o fim de reconhecer que o pleito de RUDNEY, de outorga definitiva das escrituras dos imóveis de matrícula no 20132 e no 20133, do CRI de Caraguatatuba, não pode ser acolhido (processo n. 1001437-79.2017.8.26.0126 – 2a. Vara Cível de Caraguatatuba) – Autor que repete os mesmos argumentos e o mesmo pedido na presente demanda - Coisa julgada – Além disso, cabe sublinhar que o próprio autor, ora recorrente, informa que, além de já ter transferido tais imóveis a terceiros, as respectivas matrículas estão bloqueadas judicialmente, circunstância que leva à inadequação do pedido de outorga de escritura definitiva - Art. 485, V e VI, CPC - Manutenção da sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003046-63.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante RUDNEY
DONIZETE VENTURA, é apelado ELIAS DOS SANTOS VEIGA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2018.8.26.0126 -Voto no 25073
2
Voto no 25073
Apelação n. 1003046-63.2018.8.26.0126
Comarca: Caraguatatuba (1a Vara Cível)
Apelante: RUDNEY DONIZETE VENTURA
Apelado: ELIAS DOS SANTOS VEIGA JUNIOR
Interessados: RUDNEY DONIZETE VENTURA FERRAGENS ME e
VENTURA E VEIGA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
Juiz: Dr. Caio Moscariello Rodrigues
JUSTIÇA
GRATUITA

CONCESSÃO

Inexistência de elementos que infirmem a
declaração de pobreza - Garantia de acesso
à justiça
Não há nos autos nenhum
elemento capaz de justificar o deferimento
do benefício - RECURSO PROVIDO NESTE
TÓPICO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

OUTORGA
DEFINITIVA DA ESCRITURA DE IMÓVEIS
COISA JULGADA
Autor que já propôs
anteriormente reconvenção, apresentando
o mesmo pedido (outorga de escritura
definitiva), com base na mesma causa de
pedir
-
Reconvenção
que
foi
julgada
improcedente, para o fim de reconhecer
que o pleito de RUDNEY, de outorga
definitiva das escrituras dos imóveis de
matrícula no 20132 e no 20133, do CRI de
Caraguatatuba,
não
pode
ser
acolhido
(processo n. 1001437-79.2017.8.26.0126
2a. Vara Cível de Caraguatatuba)
Autor
que repete os mesmos argumentos e o
mesmo pedido na presente demanda -
Coisa julgada Além disso, cabe sublinhar
que
o
próprio
autor,
ora
recorrente,
informa que, além de já ter transferido tais
imóveis
a
terceiros,
as
respectivas
matrículas estão bloqueadas judicialmente,
circunstância que leva à inadequação do
pedido de outorga de escritura definitiva -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2018.8.26.0126 -Voto no 25073
3
Art. 485, V e VI, CPC - Manutenção da
sentença de extinção do processo, sem
julgamento
do
mérito

RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
RUDNEY
DONIZETE VENTURA contra ELIAS DOS SANTOS VEIGA JUNIOR,
objetivando a outorga definitiva da escritura de imóveis ou,
alternativamente, conversão em perdas e danos.
Sobreveio sentença de extinção sem resolução
do mérito, cujo relatório se adota, ao fundamento de que a matéria -
outorga da escritura dos imóveis de Matrículas no 20132 e no 20133,
CRI
de
Caraguatatuba)

já
foi
decidida
no
Processo
no
1001437-79.2017.8.26.0126 (2a. Vara Cível de Caraguatatuba) (fls.
470/471).

Inconformado, o autor vem recorrer, sustentando, em resumo, que a sentença do Processo no
1001437-79.2017.8.26.0126 não afetou seu direito relacionado ao
contrato não cumprido pelo apelado (fls. 482/496).
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 515/534).
Não houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
Justiça gratuita. A Constituição Federal, no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2018.8.26.0126 -Voto no 25073
4
5o, inciso LXXIV, dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No
caso em tela, o apelante postulou a gratuidade em sede de recurso de
apelação.
Não há nos autos nenhum elemento capaz de
justificar o indeferimento do benefício. Nem mesmo as alegações do
apelado são suficientes a demonstrar que o autor não jaz jus à justiça
gratuita.
Além de ter feito declaração de pobreza, o autor
apelante juntou suas últimas declarações de imposto de renda, das
quais se infere renda e bens compatíveis com o pedido de gratuidade,
corroborando que no momento não tem condições de arcar com as
custas do processo (fls. 548/568).
Coisa julgada. Em 09/09/2015, as partes
firmaram contrato social por meio do qual avençou-se que o requerido
ELIAS DOS SANTOS, ora apelado, ingressaria na sociedade RUDNEY
DONIZETE VENTURA FERRAGENS ME, pagando R$230.000,00 pelas
quotas sociais, mediante dação em pagamento dos imóveis LOTE No 36
e 37, quadra 04, gleba A, cadastrados na Prefeitura do Município de
Caraguatatuba sob o no 037.377.036 e 037.377.037, registrados no
cartório de imóveis sob o no 20.132 e 20.133, ambos do loteamento
denominado “JARDIM BRITÂNIA”. Pelo negócio jurídico, o valor
avençado foi de R$230.000,00.
Em 23/10/2015, o autor vendeu o imóvel a
terceiro, mas o requerido não providenciou a transferência do imóvel
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ocasião em que o autor
constatou que os bens estavam bloqueados judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2018.8.26.0126 -Voto no 25073
5
Assim, o autor/apelante RUDNEY DONIZETE
VENTURA ajuizou esta ação em 01/5/2018 contra ELIAS DOS SANTOS
VEIGA JUNIOR visando à outorga definitiva da escritura dos referidos
imóveis de matrícula no 20132 e no 20133 ou, alternativamente,
conversão em perdas e danos.
Consta da inicial, ainda, que em 19/2/2016 foi
feita a dissolução da sociedade, tendo o ora réu ELIAS DOS SANTOS se
retirado da sociedade, recebendo em pagamento um imóvel (lote 19,
“Balneário Recanto do Sol”, matrícula 58.717 do CRI de Caraguatatuba)
(fls. 01/20).
Como o sócio retirante ELIAS não recebeu a
escritura deste imóvel (lote 1), ajuizou, em 15/03/2017, ação contra
RUDNEY DONIZETE VENTURA e CAROLINA PAIVA LOPES pleiteando a
outorga
da
respectiva
escritura
(processo
n.
1001437-79.2017.8.26.0126 2a. Vara Cível de Caraguatatuba). Nesta
ação, o então autor ELIAS (ora réu apelado) afirmou que adquiriu de
RUDNEY e CAROLINA o imóvel matriculado perante o Cartório de
Registro de Imóveis local sob o número 58.717, cujo preço - R$
380.000,00 - foi integralmente pago mediante a cessão de 31.666,66
quotas da empresa Ventura & Veiga Comércio de Ferro e Aço Ltda. ME.
(fls. 206/211).
Naquele
feito
(processo
n.
1001437-79.2017.8.26.0126
2a. Vara Cível de Caraguatatuba), os
então réus RUDNEY e CAROLINA ofertaram contestação e
reconvenção. Arguiram que o contrato indicado na inicial de compra e
venda de imóvel, estaria, em verdade, atrelado a outro, consistente na
Cessão Onerosa e Transferência de Quotas Sociais; narraram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2018.8.26.0126 -Voto no 25073
6
mesmos fatos descritos no presente feito, inclusive quanto ao ingresso
de Rudney na sociedade mediante a transferência dos imóveis de
matrícula no 20132 e no 20133, sem a devida outorga das escrituras.
Em sede de reconvenção, os então réus (réus
RUDNEY e CAROLINA) afirmaram que os contratos estavam atrelados, e
que somente estariam obrigados à outorga da escritura do imóvel
matriculado sob o número 58.717, cedido ao autor RUDNEY quando de
sua retirada da sociedade, se o autor cumprisse sua obrigação,
assumida quando do ingresso na sociedade, de outorga da escritura dos
dois imóveis cedidos aos réus (matrícula no 20132 e no 20133).
Pediram a condenação do autor à outorga da escritura dos imóveis de
matrícula no 20132 e no 20133; subsidiariamente, requereram o
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
390.000,00, ou ainda, que os imóveis em questão sejam permutados,
por apresentarem valores similares (fls. 246/281).
Em 27/11/2017, a reconvenção foi julgada
improcedente, nos seguintes termos:
“No
entanto,
da
análise
detida
de
toda
documentação carreada aos autos, notadamente dos contratos que as
partes assinaram sem ranço de vícios até porque nenhuma delas aventa
essa possiblidade -, não se extrai que os réus somente outorgariam a
escritura relativa ao imóvel descrito na inicial se o autor regularizasse a
situação dos imóveis que, por sua vez, cedeu-lhes para na sociedade
ingressar (...) Assim, tendo a saída do autor da sociedade se
aperfeiçoado com a alteração do contrato social, não há nenhum
impeditivo para que os réus cumpram sua parte na obrigação a qual,
reprise-se, livremente anuíram, pelo que a procedência da ação é
medida de rigor.
No
mais,
descabido
o
pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2018.8.26.0126 -Voto no 25073
7
reconvencional, a uma porque, ao que consta dos autos, os réus
sabiam da real condição dos imóveis que estavam recebendo
como parte do pagamento para o autor ingressar na sociedade, a
duas porque, ainda que não soubessem, a eles cabia diligenciar
a este respeito, acautelando-se contra futuros infortúnios.
Não
bastasse,
os
réus
sequer
demonstraram que efetivamente desembolsaram o valor de R$
390.000,00 para ressarcir terceiro a quem teriam alienado os
imóveis. Aliás, ainda sob este aspecto, releva notar que quando
desta alienação, já sabiam que os imóveis não poderiam ser
transferidos” (feito n. 1001437-79.2017.8.26.0126 - fls. 89/90) (g/n).
Seu trânsito em julgado se deu em 28/2/2017 (fl. 413).
Depois de ano deste trânsito em julgado, em
abril de 2017, RUDNEY DONIZETE VENTURA ajuizou a presente
demanda, repetindo o mesmo pedido (outorga da escritura definitiva
dos imóveis matriculados sob no 20132 e no 20133) (fls. 6 da petição
inicial).
Diante desses fatos, nota-se que o autor repete
a mesma ação, já rejeitada no outro processo (n.
1001437-79.2017.8.26.0126 - fls. 89/90), por sentença de mérito já
passada em julgado (fl. 413).
Como bem observado pelo ilustre Magistrado de
primeiro grau, Dr. Caio Moscariello Rodrigues: “Conforme se vê da
aludida r. sentença judicial proferida nos Autos no
1001437-79.2017.8.26.0126 (cópias de fls.87/91) movida pelo aqui réu
Elias em face do autor Rudney e terceira pessoa, a matéria aqui trazida
já foi objeto de discussão. Naquela ação o então requerente Elias (aqui
réu) pleiteava a outorga da escritura definitiva do imóvel da matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2018.8.26.0126 -Voto no 25073
8
no 58.717. Além da defesa naquela ação, o então correquerido Rudney
(aqui autor) ofertou reconvenção e pediu justamente a outorga da
escritura dos imóveis matriculados sob os no 20.132 e 20.133. Cuidam-
se exatamente dos imóveis aqui em discussão, consoante as cópias de
fls.33/43” (fls. 471).
Além disso, cabe sublinhar que o próprio autor,
ora recorrente, informa que, além de já ter transferido tais imóveis a
terceiros, as respectivas matrículas estão bloqueadas judicialmente,
circunstância que leva à inadequação do pedido de outorga de escritura
definitiva. Daí porque fica mantida a r. sentença de extinção do
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V e VI,
CPC.
Em
conclusão,
o
recurso
merece
guarida
somente no que tange à concessão do benefício da justiça gratuita,
considerando que o apelante trouxe evidências de que não dispõe de
recursos financeiros para custear as despesas do processo.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
em parte ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator